Tribunal: TJSP
Processo: 2140286-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Liquidação de sentença – Ausência de cerceamento probatório e de ofensa à coisa julgada – Mensuração dos danos provocados por falha na prestação de serviço de engenharia – Decisão que fundada em laudo pericial apurou corretamente o prejuízo do agravante – Improvimento do agravo de instrumento.